Tribunal: TJDFT
Processo: 0703267-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703267-15.2020.8.07.0018 RECORRENTE: WILLIAM DA SILVA SARAIVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, alíneas "a" e “c”, e 102, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DO QOPMEA. OFICIAL ESPECIALISTA EM ARMAMENTO. ÚLTIMO POSTO PREVISTO EM LEI. CAPITÃO. TRANSPOSIÇÃO. QOPMA. OFICIAL DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Analisando o conjunto da postulação exarada nas razões recursais, sendo possível extrair a irresignação da parte contra a sentença que decidiu de forma contrária ao direito que alega ser titular, os motivos de seu inconformismo e o pedido de reforma, em harmonia com o direito ao duplo grau de jurisdição, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento da apelação rejeitada. 2. A Constituição Federal, em seu artigo 42, parágrafo 1o, que remete ao artigo 142, parágrafo 3o, inciso X, do mesmo Diploma, reserva à lei em sentido estrito a prerrogativa de definir a sistemática de hierarquia e ascensão nos quadros militares, não podendo o autor, por via transversa, pretender se valer do Judiciário para ingressar em posto de oficialato não previsto em lei para seu quadro. 3. Sendo o autor integrante do QOPMEA (Quadro de Oficiais Policiais Militares Especialistas em Armamento), deve se submeter ao regramento próprio de ascensão e hierarquia do respectivo quadro, que, de acordo com o Anexo 1 da Lei 12.086/2009, se restringe aos graus hierárquicos de Segundo Tenente, Primeiro Tenente e Capitão. 4. Conforme artigo 32, VI e VII, da Lei 12.086/2009, apenas os policiais que pertenciam ao quadro de praças policiais combatentes (QPPMC) têm acesso, após curso de habilitação, ao Quadro de Oficiais Policiais Militares da Administração (QOPMA), enquanto que os policiais aprovados em concurso específico de praças especialistas (QPPME), têm acesso ao Quadros de Oficiais Policiais Militares Especialistas (QOPME) e ao Quadro de Oficiais Policiais Militares Músicos (QOPMM). 5. O simples fato de o autor apelante desempenhar algumas atividades de cunho administrativo não implica, de forma automática, sua transposição para o Quadro de Oficiais Policiais Militares da Administração (QOPMA), quando não preenchidos os requisitos legais para ingresso nesse quadro. 6. Verificando-se que os policiais militares apontados como paradigmas pertencem a quadro diverso daquele pelo qual o autor acessou a PMDF, não podem ser considerados como parâmetro de comparação para fins de aferição de eventual quebra de isonomia. 7. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2°, parágrafo único e incisos I, II, III, IV, VII, IX e XIII, 32, 38, incisos V, VI, §1°, inciso V, 40, §1°, incisos I e II, e §2°, todos da Lei 12.086/2006; e 50, inciso VIII, §§1° e 2°, ambos da Lei 9.784/1999, bem como a Súmula 15 do STF, sustentando o cabimento da reversão e da promoção requeridas. Defende o direito de nomeação do candidato aprovado nas vagas previstas no edital de concurso público. Aduz violação aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, 7°, incisos VI, X e XXX, e 37, caput e incisos I e II, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Os apelos não merecem trânsito diante da ausência de indicação do inciso dos permissivos constitucionais, de modo que “incide o óbice da Súmula n. 284/STF na espécie, uma vez que não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre, aplicando-se, por conseguinte, a referida Súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt na TutPrv no REsp 1880265/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1°/7/2021 e o RE 612712 AgR, Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 23/9/2021. Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, os recursos não mereceriam prosseguir. Com efeito, a turma julgadora firmou sua convicção sobre a inexistência de preterição com base na análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010